Tribunal: CARF
Processo: 10880.937490/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937490/2012-39
ACÓRDÃO
1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 30976.67340.301007.1.7.02-6755, em 30.01.2007, e-fls. 02-11,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 181.442,94 do ano-calendário de 2004 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 12-17:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
ESTIM.C OMP. SNPA
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
857.362,21
6.043.393,92
1.030.169,09 [...]
7.930.925,22
CONFIRMADAS [...]
773.405,68
6.043.393,92
1.030.169,09 [...]
7.846.968,69

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 181.443,57
Valor na DIPJ: R$ 181.442,94
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
3
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.930.925,22
IRPJ devido: R$ 7.749.482,28
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 97.486,41
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/POR/SP no 14-99.283, de 31.10.2019, e-fls. 74-90:
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.03.2020, e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.06.2020, e-fls. 96-123, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV – DAS RAZÕES DE REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
19. Como visto, pela leitura do v. acórdão ora recorrido, nota-se que a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por considerar
insuficiente os documentos e provas colacionados na defesa inaugural da
RECORRENTE
20. Entretanto, consoante será demonstrado, ratificando o quanto exposto na
Manifestação de Inconformidade da RECORRENTE, a retenção e recolhimento do
IRRF de R$ 857.362,21 deve ser reconhecido por essa Nobre Corte Administrativa,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
4
bem como a integralidade do Saldo Negativo de IRPJ pleiteado, por ser a verdade
dos fatos e a verdadeira justiça, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
IV.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO
21. Em agosto de 2003, a RECORRENTE firmou contrato de mútuo com a empresa
Dow Brasil S/A (CNPJ 60.435.351/0001-57) (Doc_Comprobatorios002). Desse
contrato, auferiu durante o ano de 2004, rendimentos tributáveis no importe de
R$ 4.286.961,05, tendo sido retido a título de IRRF o valor de R$ 857.362,21,
devidamente declarado em sua DIPJ 2005 (fls. 51/52).
22. O IRRF de R$ 857.362,21, retido e recolhido pela fonte pagadora e declarado
pela RECORRENTE em sua DIPJ, compôs seu Saldo Negativo de IRPJ de 2004,
motivo pelo qual em 01/2007, a RECORRENTE formalizou o pedido de restituição
c/c compensação desse crédito através do PER/DCOMP no
30976.67340.301007.1.7.02-6755 (fls. 02/11), objeto da presente demanda. [...]
23. Ocorre que, por um erro formal, de culpa única e exclusiva da fonte pagadora
(Dow Brasil S/A), na DIRF do referido período constou as seguintes informações:
[...]
24. Não por outro motivo, no cruzamento eletrônico das informações fiscais dos
contribuintes, a RFB constatou a divergência de valores apresentados pela
RECORRENTE em sua DIPJ e a DIRF apresentada pela fonte pagadora e, sem
qualquer diligência e/ou análise profunda sobre o direito creditório da
RECORRENTE, entendeu por bem reconhecer parcialmente o crédito pleiteado
[...].
25. Da análise do referido despacho, tem-se que dos R$ 857.362,21, somente o
valor de R$ 773.405,68 do IRRF (Código 3426) foi confirmado pela RFB, tendo sido
glosado, portanto, o valor de R$ 83.956,53: [...]
26. A não confirmação da integralidade do IRRF (3426) resultou em uma
diminuição indevida do crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado e,
consequentemente, em saldo devedor das compensações vinculadas com o
referido crédito.
27. No entanto, como bem demonstrado em sua Manifestação de
Inconformidade, o erro perpetrado pela fonte pagadora na DIRF apresentada à
RFB não pode prevalecer sobre a verdade material dos fatos, devendo ser
reconhecido o valor de R$ 857.362,21 de IRRF declarado pela RECORRENTE e não
somente os R$ 773.405,68 informado pela fonte pagadora. Veja-se.
28. Consoante planilha anexa, que reflete o Livro Diário da RECORRENTE
(Doc_comprobatorios03), constam os seguintes valores de juros recebidos do
contrato de mútuo, a saber (i) a receita de juros, (ii) o valor efetivamente recebido
e (iii) o desconto da retenção do IR pela fonte pagadora [...].
29. Pois bem. Note que referido valor de IRRF sempre esteve à disposição do
julgador de primeira instância, vez que foram juntados aos autos, (i) o saldo da
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
5
respectiva conta “391016” (fl. 49), (ii) o balancete (fl. 50) e (iii) a DIPJ (fls. 51/52),
todos referente ao ano-calendário de 2004, indicando o valor de R$ 857.362,21
retido a título de IRRF:
- Saldo Conta “391016” (fl. 49): [...].
- Balancete (fl. 50) [...].
- DIPJ – Ficha 53 (fls. 51/52): [...].
30. Ocorre, porém, como visto, que a DIRF transmitida pela fonte pagadora Dow
Brasil S/A informou equivocadamente valores e períodos das retenções realizadas
em nome da RECORRENTE: [...].
31. Entretanto, em que pese o equívoco de preenchimento, de acordo com as
informações contábeis da FONTE PAGADORA, o valor de IRRF efetivamente retido
e recolhido foi de R$ 857.362,21 (mesmo valor informado pela RECORRENTE),
sendo certo que o que deveria constar na DIRF são os seguintes valores
destacados [...].
32. Consoante planilha anexa ao qual reflete o Livro Diário da fonte pagadora
DOW BRASIL S/A (Doc_comprobatorios04), verifica-se os valores da remessa dos
juros à RECORRENTE no valor de R$ 4.286.961,05, bem como o montante retido e
recolhido à título IRRF, na quantia de R$ 857.362,21 [...].
33.
Neste
sentido, o
razão
analítico
da
fonte
pagadora
de
2004
(Doc_comprobatorios05), por meio das contas (i) despesas de juros, (ii)títulos a
pagar, (iii) impostos retidos a pagar e (iv) contas transitórias, confirma tanto o
montante de R$ 857.362,21, retido a título de IRRF, como as despesas com a
remessa de juros no valor de R$ 4.286.961,05, decorrente da operação de mútuo
entre as partes.
34. A título de exemplo, relativo aos meses de nov e dez/2004, veja em detalhes
como os documentos fiscais e contábeis da fonte pagadora se igualam em todos
os valores com os documentos da RECORRENTE, evidenciando, portanto, a
certeza e liquidez do crédito pleiteado:
a Razão Analítico – Nov/2004: [...].
a Razão Analítico – Dez/2004: [...].
35. Assim, demonstra-se por meio de provas contábeis irrefutáveis a remessa de
juros decorrentes do contrato de mútuo (despesas de juros) e a retenção e
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, nos exatos montantes declarados pela
RECORRENTE, sendo medida que se impõe o reconhecimento do IRRF em sua
integralidade, qual seja, R$ 857.362,21!
36. Dessa forma, tendo a RECORRENTE, desde o início, cumprido estritamente
com suas obrigações tributárias, declarando seus rendimentos decorrentes do
contrato de mútuo e os respectivos valores retidos de IRRF pela fonte pagadora, o
IRRF de R$ 857.362,21 deve ser reconhecido e merece ser computado no crédito
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
6
do saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2004, sob pena de afronta à
verdade material, legalidade, moralidade e vedação ao confisco e ao
enriquecimento ilícito do Estado.
IV.2 – DO ERRO FORMAL, DA VERDADE MATERIAL E DA NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
37. Como visto, apesar do equívoco da fonte pagadora em sua DIRF 2004, por
meio da escrita contábil, restou comprovada a legalidade do crédito pleiteado,
sendo atestada a remessa de juros à RECORRENTE e a devida retenção do IRRF,
com a consequente percepção de que dado erro formal perpetrado pela FONTE
PAGADORA não pode prevalecer sobre a verdade material dos fatos.
38. Realmente, a FONTE PAGADORA incorreu em diversos equívocos, desde
informações que constaram em sua DCTF e DIRF, até em informações sobres seus
recolhimentos, sendo tão somente em razão de tais erros que o v.
acórdão entendeu que a RECORRENTE não faria jus ao reconhecimento do IRRF
no importe de R$ 857.362,21, mas apenas de R$ 773.405,68.
39. No entanto, tais equívocos perpetrados pela FONTE PAGADORA, sobre os
quais, frisa-se, a RECORRENTE sequer possui qualquer ingerência, não podem e
não devem prejudicar o direito ao crédito aqui pleiteado.
40. E isto porque, pautada pela boa-fé, ciente das retenções que sofreu quando
da remessa de juros pela DOW BRASIL S/A e na tentativa de mitigar os erros
cometidos pela FONTE PAGADORA, desde o início do processo administrativo
fiscal, a RECORRENTE se valeu de outros meios de prova (razão, balancete, saldo
de conta e outros), para demonstrar ao fisco a realidade dos fatos, com base no
art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977: [...]
41. Isso se deu, pois, quando foram constatados os equívocos da FONTE
PAGADORA, a RECORRENTE teve o intuito de comprovar o crédito por outras
provas, vez que a legislação e o entendimento pacífico do E. CARF garantem que,
ainda que a retenção se comprove pelo comprovante emitido pela fonte pagadora
(art. 55, da Lei no 7.450/85), em caso de erro ou ausência deste, não estão
esgotados os outros meios de prova, sendo possível apresentar documentos
fiscais e contábeis para atestar o efetivo recolhimento do tributo.
42. Ou seja, é evidente que a RECORRENTE além de cumprir com todas as suas
obrigações tributárias (principais e acessórias), utilizou-se da permissão legal para
demonstrar com as provas fiscais e contábeis apresentadas que, de fato, houve o
cumprimento obrigação de reter o IRRF, inexistindo prejuízo ao erário público,
sendo mero erro formal cometido fonte pagadora, o que torna cabível a
restituição do crédito de saldo negativo de IRPJ 2004 que ora se pleiteia.
43. Assim, a todo momento, é notória a boa-fé da RECORRENTE, na medida em
que, além dela não ser responsável pelo equívoco, tentou comprovar o mero erro
formal e a real retenção do imposto a todo custo, evidenciando que tão somente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
7
está pleiteando a restituição de tributo pago a maior, porque comprovados os
exatos valores recebidos em decorrência dos rendimentos de juros do contrato de
mútuo em questão e o montante efetivamente retido a título de IRRF.
44. Ora I. Julgadores, vejam que a RECORRENTE cumpriu com todas suas
obrigações legais, o que torna possível aplicar o disposto no art. 923, da legislação
de IR aplicável época (Decreto no 3.000/99), o qual permite como prova a
escrituração mantida com observâncias às disposições legais: [...].
45. Assim, é evidente que os documentos apresentados pela RECORRENTE são
suficientes para comprovar seu direito ao crédito pleiteado, ainda mais se
consideramos que as inconsistências formais foram cometidas tão somente por
parte da FONTE PAGADORA, que apesar disto, ainda assim cumpriu o dever de
reter o IRRF, nos termos da legislação aplicável à época (Decreto no 3.000/99):
[...].
46. Ou seja, note que apesar de todo o cumprimento da lei e da efetiva retenção
do IRRF, o mero erro formal foi cometido por terceiro (fonte pagadora), o que
torna ainda mais perceptível que isso não possui e não poder ter o condão de
gerar uma nova obrigação tributária para a RECORRENTE, e tão pouco pode
limitar ou negar seu direito creditório, quando comprovada a certeza e liquidez do
citado crédito por outros meios de prova admitidos, tanto pela legislação quanto
pela jurisprudência pacífica deste E. CARF.
47. Portanto, apesar do comprovante anual de retenção emitido pela fonte
pagadora conter erros formais, é notório que deve prevalecer a verdade material
dos fatos em detrimento a tal formalidade, vez que a escrituração contábil faz
prova do crédito.
48. Sobre este tema, importante transcrever as soluções de consultas emitidas
por este próprio DD. fisco federal (Doc_comprobatorios06), as quais admitem
quaisquer documentos hábeis e idôneos para confirmar os valores efetivamente
retidos:
- SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 4, DE 02 DE ABRIL DE 2013 [...].
- SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF05 No 19, DE 29 DE MARÇO DE 2004 [...]
50. De tal forma, veja que não assiste razão à decisão de primeiro grau que
privilegia o erro formal em detrimento da verdade material, a qual in casu pode
ser facilmente provada pelos documentos fiscais e contábeis idôneos que a
RECORRENTE apresentou, nos termos em que permitido pela legislação pátria e
pelo entendimento deste fisco federal.
51. Assim sendo, nota-se que o processo administrativo fiscal deve ser regido pelo
princípio da verdade material, ou seja, no processo administrativo o julgador deve
sempre buscar a verdade, ainda que existentes erros formais nas obrigações
acessórias que circundam o pagamento do tributo. [...]
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
8
53. Por tal motivo, é evidente que o erro formal cometido in casu pela fonte
pagadora não possui o efeito de deflagrar o nascimento da obrigação tributária, e
nem, consequentemente, de fulminar o direito ao crédito ao saldo negativo de
IRPJ. [...]
55. Portanto, não se pode olvidar que o processo administrativo se rege pela
busca da verdade material, o que, consequentemente, demonstra que não podem
ser poupados esforços para verificar se a obrigação tributária foi realmente
estabelecida.
56. Como visto, há inúmeros julgados deste E. CARF reconhecendo o direito
creditório quando comprovado por documentos idôneos que o recolhimento a
maior ocorreu e que este apenas não pôde ser atestado sistematicamente pelo
fisco em razão de mero erro formal de culpa exclusiva da fonte pagadora,
devendo assim, sempre prevalecer a verdade material sobre tal equívoco.
57. Contudo, como vimos no presente caso, em que pese apresentados os
documentos fiscais que evidenciaram o mero erro formal pela fonte pagadora, a
verdade material foi ignorada pelos julgadores de primeira instância, tendo sido
consequentemente não reconhecido o direito à totalidade do crédito pleiteado.
58. Ocorre que, dada decisão não merece prosperar, pois vai de encontro à
legislação e jurisprudência pátria e mantém equivocadamente o despacho
decisório que reconheceu somente parte do crédito ao saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2004, e deixou de considerar a verdade material, afrontando
aos princípios [...] de legalidade, moralidade, vedação ao confisco e
enriquecimento ilícito do Estado.
IV.3 – DO ENRIQUECIMENTO ILÍCTO DO ESTADO E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
59. Não obstante todas as provas apresentadas e diante da legislação e
jurisprudência administrativa pátria, vale ressaltar que manter a r. decisão
recorrida (fls. 74/90) é permitir o enriquecimento ilícito do Estado, afrontando a
garantia constitucional dos contribuintes à vedação ao confisco.
60. Isto porque, negar o direito creditório da RECORRENTE, o qual é
perfeitamente provado e decorre de pagamento a maior de tributo, é consentir
com a arrecadação indevida aos cofres públicos, ignorando o direito previsto no
art. 165, inciso I, do CTN/66, e relevando à proibição ao confisco, ora estabelecida
no art. 150, inciso IV, da CF/88: [...].
61. Neste sentido, ainda que o interesse público seja superior ao privado, não se
pode admitir que a RECORRENTE sofra prejuízos financeiros tão somente para
satisfazer a arrecadação a maior de tributos por parte do Estado, o que ensejaria
tratamento desigual e afronta ao princípio de legalidade tributária (arts. 5o, caput
e 150, inciso I, ambos da CF/88).
62. Para evitar questionamentos, ressalta-se que o princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito é amplamente admitido, não apenas no âmbito do direito
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
9
privado, como também no direito administrativo, seja em favor, seja em desfavor
do Estado, a fim de evitar que este se locuplete ou que se empobreça, em face do
exercício da função administrativa, haja vista que é um princípio geral de direito, e
não apenas princípio do direito público ou privado. [...]
64. Ou seja, permitir com a r. decisão permaneça vigente e valida, acatando
somente o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado pela
RECORRENTE, certamente ensejará em o enriquecimento ilícito do Estado, e em
consequente violação ao princípio da vedação ao confisco, o que deve ser
veementemente repudiados por estes I. Julgadores.
65. Portanto, uma vez que o v. acórdão no 14-99.283 afronta à ordem
constitucional e legislação pátria, torna-se evidente a necessidade de REFORMA
INTEGRAL da r. decisão (fls. 74/90), no intuito de que seja reconhecido o direito
integral ao crédito de saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário 2004, ora
pleiteado pela RECORRENTE.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS
66. Diante do exposto, requer seja julgado PROCEDENTE o presente recurso
voluntário, para REFORMA do v. acórdão no 14-99.283(fls. 74/90), visando que
seja reconhecido o direito ao saldo negativo de IRPJ, no montante de R$
857.362,21, e, por consequência, seja afastada a exigência contida no despacho
decisório de fl. 12.
67. Por fim, requer a expressa e prévia intimação da RECORRENTE, tão logo seja
definida a data para o julgamento do presente recurso, a fim de que suas
respectivas patronas possam realizar sustentação oral, sob pena de nulidade
absoluta, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF/88), os quais são de observância obrigatória também no processo
administrativo tributário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
10
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. A
Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de 23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de
maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no 1.087, de 30 de junho de 2020 (DOU de
30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020 (DOU de 31.07.2020), suspendem os
prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a
31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$16.042,84 (R$81.443,57 - R$97.486,41) referente ao ano-calendário de 2004
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
11
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
12
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
13
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
14
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
15
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e
o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de
apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência. O critério jurídico
adequado é de que há descompasso legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras,
por regime de competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse ângulo, cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
16
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado “descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto de renda
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
17
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência
ao mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução
da antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição,
segundo a parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há,
nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou
seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de
competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o
lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público,
com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução
desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
18
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
No aspecto da alegação recursal sobre o erro de fato incorrido pela fonte pagadora,
tem-se que é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que
“reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época
da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e sobre os elementos
essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação
incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Esse entendimento extrai-se do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG do Recurso Especial Repetitivo no 1.130.545/RJ
e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis, eventual erro de fato na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972). A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de
primeira instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as
retenções de tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de Livro
Razão referente ao ano-calendário de 2004, e-fls. 150-197.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
19
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.593 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937490/2012-39
20
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 225
DF CARF MF
Original